Tribunal: STF
Processo: HC 207111
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 675.955/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, §2º, c/c art. 61, II, h, ambos do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 6): 
    A partir de data não precisada, sendo certo que até o dia 10 de julho de 2013, inclusive, na Rua F, n. 135, Sítio Quinta da Flor, no bairro Candelária, nesta Cidade, os DENUNCIADOS, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, privaram Washington Cunha dos Reis, menor de 18 (dezoito) anos - que contava 14 (quatorze) anos na época, e que é filho do denunciado PAULO, de sua liberdade, mantendo-o em cárcere privado no interior do sítio de propriedade do denunciado ELIAS. 
    Com efeito, no dia 10 de julho de 2013, conselheiros tutelares foram até o Sítio, após notícias de que na propriedade havia um adolescente em cárcere privado e, quando lá chegaram, encontraram a vítima Washington com mãos e pés amarrados, em um local sujo e insalubre, com frangos mortos e já com mau cheiro, próximo à criação de animais como porcos, galinhas, patos, coelhos e cachorros. No local também havia biscoitos dentro de um saco de estopa no chão e com mofo e um colchão sujo. A vítima, que aparenta ter deficiência mental, estava suja de urina e fezes. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para remodelar a dosimetria a 3 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 4). Eis a ementa do julgado: 
    Réu solto, primário, CONDENADO em agosto de 2018 por Cárcere Privado qualificado majorado pela prática contra enfermo (artigo 148, §2º do CP, c/c 61, II, h), a 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, fixado o valor de R$ 80.000,00 a título de reparação de danos. 
    A inicial narra a visita de Conselheiros Tutelares a uma localidade insalubre, de propriedade do réu, onde encontraram o ofendido menor doente mental sujo e com as mãos e pés amarrados, junto a animais mortos. 
    A) RECURSO DEFENSIVO, requerendo: 
    (1) A absolvição por insuficiência de provas para fundamentar o decreto condenatório. (INCABÍVEL). 
    Conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação - materialidade e autoria demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência, fotografias, laudo de exame de objeto e prova oral, com ênfase na narrativa do Conselheiro Tutelar responsável pela diligência, afirmando ter o problema já ocorrido com o menor no local em 2010 não sendo crível o desconhecimento, pelo dono do imóvel, das condições sub-humanas vividas pelo adolescente por tanto tempo. 
    (2) A redução da sanção basilar. (VIÁVEL) 
    Extremamente gravosa a reprovabilidade da conduta, restando indubitavelmente configurado o intenso constrangimento físico e mental sofrido pela vítima, com nefastas consequências para seu desenvolvimento. Todavia, in casu o sentenciante majorou a sanção basilar 05 anos acima do concretamente determinado (culminando em 07 anos de reclusão), mais adequada a fração de ½, resultando na primeira etapa em 3 anos de reclusão. 
    NOVA DOSIMETRIA: artigo 148, §2º, c/c 61, II, "h", do Código Penal. 
    1ª fase: sanção básica majorada em ½, resultando em 3 anos de reclusão (antes 07 anos de reclusão). 
    2ª e 3ª fases: agravante do artigo 61, II, "h", CP (prática contra enfermo) mantida em 1/6 3 anos e 06 meses de reclusão , permanecendo o regime fechado assim consolidada em razão da falta de outros moduladores. 
    As circunstâncias desfavoráveis e gravidade concreta do caso em análise autorizam a manutenção do regime mais gravoso (fechado), nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. 
    De ofício, necessário o afastamento do pagamento da indenização (art. 387, IV, do CPP), pois inviável sua fixação sem pleito ministerial e anterior debate no quanto sua extensão, ressaltando possível tal deslinde perante o Juízo cível. 
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para remodelar a dosimetria a 3 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, afastado, de ofício, o valor fixado a título de reparação de danos. 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 10):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA ENFERMO. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE (ARESP N. 1.786.280/RJ) . INCOMPETÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Não há qualquer justificativa para a imposição do regime prisional mais gravoso. O fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, não autoriza automaticamente a fixação do regime inicial o fechado, somado ao fato da primariedade do paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido regime prisional menos gravoso. 
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou: 
    A fixação do regime inicial fechado também não ostenta ilegalidade flagrante, pois está devidamente justificada com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria (pena-base acima do mínimo) e considerando a gravidade concreta do crime [...] 
    Realmente, as particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado –, que se mostra adequado e necessário para a repressão e prevenção do crime. De acordo com os autos, conselheiros tutelares foram até o sítio do paciente, após notícias de que na propriedade havia um adolescente em cárcere privado e, quando lá chegaram, encontraram a vítima com mãos e pés amarrados, em um local sujo e insalubre, com frangos mortos e já com mau cheiro, próximo à criação de animais como porcos, galinhas, patos, coelhos e cachorros. No local também havia biscoitos dentro de um saco de estopa no chão e com mofo e um colchão sujo. A vítima, que aparenta ter deficiência mental, estava suja de urina e fezes. Cumpre registrar, ainda, o seguinte excerto da sentença condenatória: 
    Nos períodos em que residia com seu pai no sítio do denunciado, a vítima era "tratada como um animal", sendo mantida amarrada pelos pés, mãos e cintura, sendo alimentada com alimento destinado aos porcos (lavagem), que consistia em alimentos vencidos e mofados, além de ser completamente negligenciada em seu asseio pessoal em sua medicação. 
    Não há, portanto, que se falar em abrandamento do regime prisional, haja vista o quadro fático delineado e os elementos probatórios coligidos aos autos, que bem demonstram a gravidade do caso concreto. 
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente